Tribunal: TJPA
Processo: 0807382-29.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807382-29.2023.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MOZAR VIEIRA DE MELO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.076/STJ. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Altamira para fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00, em demanda de saúde relativa ao fornecimento de tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em demanda envolvendo direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do CPC) ou por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no Tema Repetitivo 1.313, fixa a tese de que, em ações voltadas à efetivação do direito à saúde, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação da regra geral prevista no art. 85, § 2º, do CPC e do Tema 1.076/STJ.

4. O valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e razoável diante da natureza da causa, da ausência de dilação probatória e da celeridade do feito.

5. O agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. Nas demandas que envolvem o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em razão da inestimabilidade do proveito econômico, consoante Tema 1.313, do STJ.
”

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1.313; STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJPA, Apelação Cível 0806317-96.2023.8.14.0005, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/11/2025; TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0800976-56.2023.8.14.0501, Relator(a): Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/01/2026
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id. 27252520) que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Município de Altamira, reformando a sentença para fixar os honorários por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, a impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, pugnando pela aplicação dos critérios percentuais previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (entre 10% e 20%), em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076.

Ao final, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada (Id. 28360177).

Foram ofertadas Contrarrazões pelo Estado do Pará (Id. 28593086), tendo o Município de Altamira quedado inerte.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao apelo do Estado do Pará e deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Município de Altamira para fixar os honorários por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A despeito da insurgência da Defensoria Pública, verifico que o Agravo Interno reproduz argumentos que já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido, não trazendo fatos novos capazes de alterar o entendimento firmado.

É cediço que, em demandas de saúde (fornecimento de medicamentos ou tratamentos), o proveito econômico é inestimável pois envolve direitos fundamentais (vida e saúde) que não possuem conteúdo patrimonial imediato e mensurável de forma objetiva, sendo o valor da causa fixado, em regra, por estimativa.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1.313, pacificou a questão acerca dos critérios para arbitramento dos honorários sucumbenciais, ao firmar a seguinte tese vinculante:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Desta feita, afasta-se a aplicação da regra geral de percentuais (art. 85, §2º) e do Tema 1.076/STJ, uma vez que a natureza da causa atrai a incidência do art. 85, §8º, do CPC (apreciação equitativa), evitando-se o enriquecimento sem causa e o ônus excessivo aos cofres públicos em demandas repetitivas e de baixa complexidade jurídica, como é o caso do fornecimento de tratamento Conservador da Hemorragia Cerebral.

No caso concreto, como bem consignado na Decisão agravada, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se demonstra condizente à demanda e ao trabalho exercido pela Defensoria Pública, portanto, a majoração pretendida configuraria desvio de finalidade da verba honorária em uma ação que tramitou com relativa celeridade e sem dilação probatória.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte em casos análogos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática, proferida em juízo de retratação, que deu provimento à Apelação determinando a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se, nas ações de obrigação de fazer fundadas no direito à saúde, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da causa, ou se, ante a inestimabilidade do proveito econômico, deve-se adotar o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 1076) admite o arbitramento por equidade dos honorários quando o valor da causa for irrisório, muito alto ou quando o proveito econômico for inestimável.

5. Em demandas que versam sobre o direito à saúde, mesmo quando o valor da causa não é irrisório, a jurisprudência tem admitido a fixação por equidade, considerando que a natureza do bem jurídico tutelado trata-se de valor inestimável.

6. No caso, considerando a natureza da causa (direito à saúde), a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida, a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

(TJPA, Apelação Cível 0806317-96.2023.8.14.0005, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/11/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA DEFENSORIA PÚBLICA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da Defensoria Pública do Estado do Pará, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa de R$ 30.000,00 (trinta mil), em ação que visava à transferência hospitalar de paciente com insuficiência cardíaca. O Município alega perda do objeto pelo cumprimento da liminar, impossibilidade de pagamento de honorários à DPE e, subsidiariamente, requer a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento de tutela provisória de urgência acarreta a perda superveniente do objeto da ação; (ii) saber se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra ente público, inclusive aquele ao qual pertença; e (iii) definir o critério de fixação dos honorários sucumbenciais nas demandas prestacionais de saúde (percentual sobre o valor da causa ou apreciação equitativa).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da obrigação de fazer por força de decisão liminar não esvazia o objeto da demanda, sendo imprescindível a prolação de sentença de mérito para a confirmação da tutela e formação da coisa julgada material. Precedentes do STJ.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 (RE 1.140.005), superou a Súmula 421 do STJ, fixando a tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, dada a sua autonomia administrativa e financeira.

5. No tocante ao quantum dos honorários em demandas envolvendo o direito à saúde, aplica-se o Tema Repetitivo 1.313 do STJ, que determina a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), afastando a aplicação literal do art. 85, § 8º-A, do CPC, a fim de evitar onerosidade excessiva ao erário e enriquecimento sem causa em causas repetitivas e de baixa complexidade.

6. Redução da verba honorária de 10% sobre o valor da causa para o montante fixo de R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento da tutela provisória não implica perda do objeto da ação.

2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público (STF, Tema 1.002).

3. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa (STJ, Tema 1.313)”.

(TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0800976-56.2023.8.14.0501, Relator(a): Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 26/01/2026)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026